Tribunal: TJSP
Processo: 2168212-18.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal pleiteada – Deferimento do pedido, no que tange ao objeto dos embargos de declaração, de maneira fundamentada, em juízo de cognição sumária – Não há omissão, tampouco contradição ou obscuridade, ou, ainda, incompletude da decisão – Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos -